Tribunal: TJDFT
Processo: 0727339-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727339-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEMOLAB SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA. - ME, EDILEUZA PEREIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE RENATO OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: LABORATORIO MEDICO DR. MARICONDI LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE RENATO OLIVEIRA DA SILVA e OUTROS contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada por LABORATORIO MEDICO DR. MARICONDI LTDA (processo n° 0718247-81.2021.8.07.0001), indeferiu a impugnação à penhora realizada sobre os veículos pertencentes ao espólio executado. Em suas razões recursais (ID 38377093), os agravantes requerem, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustentam que: 1) o crédito deve ser habilitado perante o juízo do inventário que já está em curso; 2) diante do falecimento do réu, o cumprimento de sentença deveria ter sido suspenso; 3) o veículo Honda City LX Flex Ano 2013/2013, Placa JKL5858, foi adquirido na constância do casamento entre o falecido e a inventariante, de modo que deve ser resguardada a sua cota parte sobre bem. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos das razões do recurso. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil - CPC. Intimada para comprovar a gratuidade de justiça, a agravante trouxe documentos (ID 38855206). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Inicialmente, analiso o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, destaque-se que o espólio é ente despersonalizado, que não se confunde com os sucessores do falecido. Quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais. A presunção relativa de hipossuficiência estabelecida pela norma processual à pessoa natural não é extensível ao espólio, pois é incompatível com sua natureza eminentemente patrimonial: é um conjunto de bens. A condição pessoal dos herdeiros é irrelevante. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais. Na hipótese, foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A análise preliminar dos autos indica que o agravante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais. Conforme se extrai dos documentos anexados, o espólio é composto por apenas dois automóveis: um deles já foi inclusive objeto de penhora nos autos de origem. Além disso, demonstrou-se que há diversas execuções em curso contra o referido patrimônio, de modo que resta caracterizada a inviabilidade de pagamento das custas processuais. Dessa forma, DEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Nos termos do art. 796 do CPC, o espólio responde pelas dívidas do autor da herança. Por sua vez, o art. 642 do CPC dispõe que: “antes da partilha, os credores do espólio poderão requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis”. A intenção normativa é apenas oferecer ao credor a possibilidade de buscar o adimplemento da obrigação por meio do inventário. Tal disposição se constitui como mera faculdade do credor para satisfazer o seu crédito, não um imperativo. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO AUTOR DA HERANÇA. PENHORA DIRETAMENTE SOBRE BENS DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. 1. Decorre do art. 597 do CPC que o espólio responde pelas dívidas do falecido, determinação também contida no art. 1.997 do CC, sendo induvidoso, portanto, que o patrimônio deixado pelo de cujus suportará esse encargo até o momento em que for realizada a partilha, quando então cada herdeiro responderá dentro das forças do que vier a receber. Em se tratando de dívida que foi contraída pessoalmente pelo autor da herança, pode a penhora ocorrer diretamente sobre os bens do espólio e não no rosto dos autos, na forma do que dispõe o art. 674 do CPC, o qual só terá aplicação na hipótese em que o devedor for um dos herdeiros. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.318.506/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2014, DJe de 24/11/2014.)” – grifou-se Dessa forma, como a dívida foi contraída pelo autor da herança, a penhora pode incidir diretamente sobre os bens do espólio: não se exige que ocorra no rosto dos autos do inventário. Além disso, não restou comprovado, de plano, que o veículo Honda City LC FLEX foi adquirido na constância do casamento entre a inventariante e o de cujus. Conforme documento juntado aos autos, o veículo é do ano de 2013. Não há notícia de quando foi adquirido. De outro lado, o registro do casamento civil das partes foi no dia 24/02/2017. Assim, neste instante processual, não há como se concluir que o automóvel foi adquirido na constância da sociedade conjugal. Não está presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator